Tribunal: TJSP
Processo: 1000813-88.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*Ação de exigir contas – contratos bancários – autoras que alegam a necessitam da tutela jurisdicional de prestação de contas em razão de que a instituição financeira se nega a disponibilizar a integralidade dos documentos essenciais para a verificação do montante efetivamente devido – alegações genéricas, bem como inadmissível a pretensão revisional em ação de prestação de contas – falta de

Ementa:
*Ação de exigir contas – contratos bancários – autoras que alegam a necessitam da tutela jurisdicional de prestação de contas em razão de que a instituição financeira se nega a disponibilizar a integralidade dos documentos essenciais para a verificação do montante efetivamente devido – alegações genéricas, bem como inadmissível a pretensão revisional em ação de prestação de contas – falta de interesse de agir caracterizada - recurso improvido.*